Tribunal: STF
Processo: RHD 139
Classe: RHD
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. João Barbosa da Mota interpôs recurso ordinário em habeas data contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos n. 412/DF, assim ementado:  



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO HABEAS DATA. RECURSO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO DO HABEAS DATA, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO FORNECIMENTO DAS PRETENDIDAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DE FATO, A PRETENSÃO RESISTIDA É CONDIÇÃO SEM A QUAL HÁ CARÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior tem a diretriz, plasmada em ilustrativos da Primeira Seção, de que a Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5o., LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão. Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data (AgInt no HD 323/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;  HD 209/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 2/12/2010). 



    2. Agravo Interno da parte impetrante desprovido.  



     



    Narra que lhe foi concedida anistia em 26/11/2003, por meio da Portaria n. 1.919, e que, em 16/12/2020, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos expediu a Portaria n. 3.076, determinando a revisão de todas as anistias outorgadas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3/1964.  



     



    Informa que, em seguida, recebeu notificação para defender-se no prazo de dez dias, mas que, em razão do curto período de tempo concedido, não foi possível entregar todas as informações necessárias. Acrescenta que não obteve acesso aos dados sigilosos que se encontram nos órgãos de segurança da Aeronáutica.  



     



    Expõe que o STJ indeferiu a petição inicial e, posteriormente, negou provimento ao agravo interno interposto, baseando-se na ausência de demonstração de prova pré-constituída de recusa por parte da autoridade coatora, como exige o art. 8º, parágrafo único, I, da Lei n. 9.507/1997.  



     



    Sustenta que o acórdão recorrido não pode prevalecer, uma vez que foram juntados aos autos o “Pedido de Dados a Aeronáutica” e o “Pedido de Entrega de Documentos a Aeronáutica”.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    1 – O recebimento e conhecimento do presente Recurso Ordinário, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade; 



    2 – A intimação do Recorrente para que ofereça contrarrazões; 



    3 – Ao final, seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso, reformando o v. Acórdão.  



     



    A União apresentou contrarrazões.  



     



    A Procuradoria opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas data:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS DATA. CONSTITUCIONAL. ACESSO À INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE RECUSA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Conforme o art. 8º, parágrafo único, I, da Lei 9.504/1997, a petição inicial do habeas data será instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso do prazo de dez dias sem decisão. 



    2. Inexiste interesse de agir na propositura de habeas data quando ausente comprovação da recusa injustificada do fornecimento das informações pela autoridade indicada como coatora. Precedentes. 



    — Parecer pelo desprovimento do recurso.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Inicialmente, o autor da ação interpôs um primeiro recurso em face de acórdão do STJ que negou provimento ao agravo interno, o qual foi apresentado em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do habeas data n. 412/DF, em 23/09/2021, às 08:41:32 horas.  



     



    No mesmo dia, às 11:47:18, protocolou petição a “requerer a desconsideração da petição de fls. 160/176, bem como seu desentranhamento dos autos”, ou seja, pediu a desconsideração do primeiro recurso ordinário em habeas data e seu desentranhamento dos autos.  



     



    Ainda em 23/0/2021, às 11:50:27, o ora recorrente apresentou novo recurso.  



     



    Sucede que, em atenção ao princípio da preclusão consumativa, havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, somente o primeiro, e nos casos de preenchimento dos requisitos processuais, deve ser conhecido e analisado, conforme entendimento desta Suprema Corte:  



     



    RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    (RHC 139307, ministro Marco Aurélio, DJe de 8 de junho de 2020)  



     



    Vejam-se, ainda: HC 161472 ED, ministro Marco Aurélio, DJe de 3 de novembro de 2020; Pet 8504 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de março de 2020; e RMS 25354, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de outubro de 2008.  



     



    Segundo recurso ordinário em habeas data que não se conhece.  



     



    Passo à análise do primeiro recurso.  



     



    O habeas data é remédio jurídico-constitucional voltado a assegurar o conhecimento, a retificação ou a complementação de dados relativos à pessoa do impetrante constantes de bancos de dados públicos, em situações caracterizadas pela injustificada resistência, seja de autoridades governamentais, seja de entidades privadas no exercício de funções públicas, ao legítimo exercício do direito fundamental de acesso à informação.  



     



    A Lei n. 9.507/1997, que disciplina o rito processual do habeas data, erige à condição de documento indispensável à propositura desta excepcional ação constitucional a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da recusa da autoridade impetrada em garantir ao interessado o acesso, a retificação ou complementação da informação pleiteada (art. 8º, parágrafo único).  



     



    Aludida exigência tem por fundamento a compreensão de que inexiste interesse de agir na provocação do Poder Judiciário com o fim de garantir o exercício de um direito jamais obstado pela Administração Pública ou entidade privada no exercício de atribuição do Poder Público.  



     



    Nesse sentido:  



     



    HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.



    2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante.



    Agravo regimental não provido.



    (HD 87-AgR, ministra Cármen Lúcia, Dje de 5 de fevereiro de 2010)  



     



    Por oportuno, observem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHD 128, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de março de 2021; RHD 129, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de março de 2021; e RHD 123, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de maio de 2021.  



     



    Na hipótese dos autos, e como bem afirmado pelo acórdão recorrido, o impetrante não juntou à petição inicial do habeas data impetrado perante o STJ qualquer documento apto a demonstrar a relutância administrativa em franquear-lhe acesso aos dados pretendidos.  



     



    Manutenção do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do habeas data n. 412/DF, que se impõe.  



     



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas data.  



     



    4. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator